Tribunal: TJSP
Processo: 1000147-39.2020.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO ORDINATÓRIA ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Apelo do Autor que, preliminarmente, pugnou pela concessão da Justiça Gratuita ou do diferimento do pagamento das custas – Indeferimento dos benefícios, com determinação de recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção – Desatendimento à ordem – Deserção configurada – Ausência de pressuposto

Ementa:
AÇÃO ORDINATÓRIA ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Apelo do Autor que, preliminarmente, pugnou pela concessão da Justiça Gratuita ou do diferimento do pagamento das custas – Indeferimento dos benefícios, com determinação de recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção – Desatendimento à ordem – Deserção configurada – Ausência de pressuposto de admissibilidade recursal – Inteligência e aplicação do art. 1.007 do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.